Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-04.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
PROCURADORIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE
FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral movida contra contra candidatos aos cargos de prefeito e vice-

Num. 44449638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
prefeito, bem como contra um candidato a vereador.
2. Alegada utilização indevida da Procuradoria do Município para influenciar a
inelegibilidade de candidato adversário.
3. Sentença considerou inexistente qualquer abuso de poder político, reconhecendo
a legitimidade da atuação municipal e o abuso do direito de ação por parte do
investigante.
4. Recurso sustentando falta de fundamentação da sentença e impugnação da
condenação por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, para afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se houve abuso de poder político pela utilização da Procuradoria do
Município para influenciar na inelegibilidade de candidato adversário.
7. Verificar se a sentença apresenta ausência de fundamentação idônea.
8. Avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A jurisprudência do TSE estabelece que o abuso de poder político exige
demonstração de desvio de finalidade e gravidade das circunstâncias para
influenciar a normalidade do pleito.
10. Não restou comprovado que a Procuradoria do Município atuou com desvio de
finalidade, sendo plausível a defesa do interesse público na moralidade
administrativa e proteção dos cofres públicos.
11. A sentença, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada, não havendo
nulidade.
12. O ajuizamento da AIJE não se revela abusivo a ponto de configurar litigância de
má-fé, pois não houve propósito manifestamente protelatório ou temerário.
13. Precedentes do TSE e TRE-PR sobr

Inteiro teor:
03/04/2025
Número: 0600280-04.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600280-04.2024.6.16.0170, que confirmou a liminar destes autos, e julgou totalmente improcedente
a presente demanda, condenando o Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
favor dos Representados (1/3 para cada), no montante 05 vezes o salário mínimo, na forma do
artigo 80, § 2º, do CPC. De consequência, julgou extinto o feito na forma do artigo 487, I, do CPC.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela coligação Com a Força do Povo
[PP/PODE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - Mamborê - PR, em face de
Sebastião Antônio Martinez, Vice-Prefeito de Mamborê, José Corchak, Vereador e Sílvia Adriana
Ferrari, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de Mamborê por meio de
nomeação à cargo de comissão através
da Portaria nº. 304/2021, objetivando o reconhecimento da prática de ilícito eleitoral previsto no art.
73, incisos l, Il e Ill do Código Eleitoral. Sustenta a autora, em síntese, o uso indevido de bens e
servidores do Município para o fim de atingir, reflexamente, fins eleitorais, notadamente a partir da
impugnação de ação de improbidade administrativa. Disse que a representada Sílvia atuou fora do
horário de expediente; que foram apresentados fatos, situações e processos que nada dizem
respeito à ação de improbidade administrativa, sob o manto da defesa da moralidade política; que
na referida demanda de improbidade, o Município figura como terceiro diante da pretensão de
ressarcimento aos cofres públicos e apenas se manifestou quando do deferimento desta liminar;
que não era a referida advogada que atuava no feito. Disse que a petição apresentada nos autos de
Improbidade Administrativa é igual à petição apresentada pelos representados nos autos de
Recurso Eleitoral pendente de julgamento. Que a referida advogada está atuando no interesse
político, por ser cargo em comissão. Que a conduta é vedada pelo artigo 73, I, II, da Lei das
Eleições, caracterizando também improbidade administrativa). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
SILVIA ADRIANA FERRARI (RECORRIDA)
SILVIA ADRIANA FERRARI (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSE CORCHAK (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449638
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.539

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600280-
04.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDA: SILVIA ADRIANA FERRARI
ADVOGADO: SILVIA ADRIANA FERRARI - OAB/PR60743
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JOSE CORCHAK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
PROCURADORIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE
FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença do Juízo da 170ª
Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral movida contra contra candidatos aos cargos de prefeito e vice-

Num. 44449638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
prefeito, bem como contra um candidato a vereador.
2. Alegada utilização indevida da Procuradoria do Município para influenciar a
inelegibilidade de candidato adversário.
3. Sentença considerou inexistente qualquer abuso de poder político, reconhecendo
a legitimidade da atuação municipal e o abuso do direito de ação por parte do
investigante.
4. Recurso sustentando falta de fundamentação da sentença e impugnação da
condenação por litigância de má-fé.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, para afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se houve abuso de poder político pela utilização da Procuradoria do
Município para influenciar na inelegibilidade de candidato adversário.
7. Verificar se a sentença apresenta ausência de fundamentação idônea.
8. Avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A jurisprudência do TSE estabelece que o abuso de poder político exige
demonstração de desvio de finalidade e gravidade das circunstâncias para
influenciar a normalidade do pleito.
10. Não restou comprovado que a Procuradoria do Município atuou com desvio de
finalidade, sendo plausível a defesa do interesse público na moralidade
administrativa e proteção dos cofres públicos.
11. A sentença, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada, não havendo
nulidade.
12. O ajuizamento da AIJE não se revela abusivo a ponto de configurar litigância de
má-fé, pois não houve propósito manifestamente protelatório ou temerário.
13. Precedentes do TSE e TRE-PR sobre a necessidade de demonstração
inequívoca do abuso de poder e a não presunção de condutas abusivas sem
comprovação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por
litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência da AIJE.

Num. 44449638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
15. Tese de julgamento: "A caracterização do abuso de poder político exige a
comprovação inequívoca de desvio de finalidade e gravidade das circunstâncias,
sendo insuficiente a mera existência de coincidência de interesses entre a
administração pública e candidatos a cargos eletivos."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar nº 64/90, arts. 22 e 73.
Código de Processo Civil, arts. 11 e 80, III.
Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR no AREspE nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024.
TSE - AIJE nº 060138204, Min. Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023.
TSE - REspe nº 060060673, Min. André Ramos Tavares, DJE 26/02/2024.
TRE/PR - RE nº 06005820820206160159, Des. Rogério De Assis, DJ 05/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação COM A FORÇA DO POVO
[PP/PODE/Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PL] em face da sentença proferida
pelo d. Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mambirê/PR (ID 44111760), que julgou improcedente a
Ação de Investigação Eleitoral proposta pela ora recorrente contra SEBASTIÃO ANTÔNIO
MARTINEZ, JOSÉ CORCHAK e SÍLVIA ADRIANA FERRARI.
Em suas razões (ID 44111768), a recorrente sustenta que:

Num. 44449638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
A Recorrente postulou pela Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos
Recorridos - o então vice-prefeito SEBASTIÃO ANTÔNIO MARTINEZ e vereador JOSÉ
CORCHAK, que disputam as eleições Municipais na condição de candidatos a prefeito e vice-
prefeito respectivamente, pela Coligação “CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A
DIFERENÇA (PSD, PRD, PSB) e a servidora SILVIA ADRIANA FERRARI, advogada nomeada
ao cargo comissionado de Secretária de Assuntos Jurídicos do Município de Mamborê através da
Portaria nº. 304/2021 pelo então prefeito Ricardo Radonski;
A ação se fundamentou basicamente nas evidências de que a Procuradoria do Município foi
usada com a finalidade de deixar inelegível o ora recorrente Sr. CLAUDINEI CALORI, o qual
disputou as eleições Municipais do Município de Mamborê;
O candidato Nei Calori teve seu registro de candidatura impugnado pela Coligação dos
investigados, por, na época, não ostentar todas as condições de elegibilidade, especialmente por
ter sido condenado nos autos nº. 0000495-95.2020.8.16.0107 por improbidade administrativa, nas
penalidades da Lei 8.429/1992, suspendendo seus direitos políticos entre outras cominações;
O processo nº. 0000495-95.2020.8.16.0107 correu sob sigilo absoluto, e o Município de Mamborê
está habilitado na condição de terceiro interessado, pois há possibilidade de reparação pecuniária
ao Município, e em razão disso, esteve o tempo todo habilitado e representado pelos
procuradores municipais Dr. Anderson Nejnek Savariz e Dr. Helton Becker de Oliveira, sem nunca
ter exarado nenhuma manifestação nos autos, apenas acompanhando;
A impugnação assinada pela Coligação “CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A
DIFERENÇA (PSD, PRD, PSB)” dos Recorridos Sebastião e José, representados pelo advogado
Eleitoral Dr. Paulo Roberto Gongorra Ferras (OAB/PR 37.315) no Registro de Candidatura nº.
0600196-03.2024.8.16.0170, foi exitosa em primeiro grau, sendo que o candidato Nei Calori
interpôs Recurso ao TRE buscando a sua reforma, em especial pela alegação de que estaria em
vias de ser julgado seus Embargos de Declaração nº. 0001175-41.2024.8.16.0107, os quais
mediante reconhecimento de efeitos infringentes poderia modificar a situação fática da sua
inelegibilidade;
Antes do julgamento do Recurso Eleitoral sobre o Registro de Candidatura, o candidato Nei Calori
obteve nos autos de Embargos de Declaração nº. 0001175-41.2024.8.16.0107 uma liminar,
concedida no dia 10/09/2024, pela Relatora Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes da 4ª
Câmara Cível do TJPR, que suspendeu os efeitos do acórdão que o condenou, tornando-o por
força liminar, ELEGÍVEL e em pleno gozo dos direitos políticos;
O julgamento do recurso eleitoral iniciou-se no dia 11/09/2024, e o advogado da Coligação dos
investigados sustentou oralmente aduzindo que desconhecia qualquer documento que afastasse
a inelegibilidade do Recorrente, o que motivou a concessão de prazo de 24 horas, pautando o
julgamento do recurso eleitoral para os dias 16/09/2024;
No interregno entre o início e o fim do julgamento do recurso eleitoral que deferiu o registro de
candidatura de Claudinei Calori de Souza (Recurso nº. 0600196-03.2024.8.16.0170) sobrevieram
situações gravíssimas perpetradas pelos Recorridos;
Essas situações foram apuradas ao tempo da propositura da AIJE, e já demonstravam a

Num. 44449638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
ocorrência de um conluio entre os candidatos SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ e seu vice
JOSÉ CORCHAK e a advogada SILVIA ADRIANA FERRARI, para obter, às custas do aparato
público, a inelegibilidade de um dos candidatos e oponentes ao pleito eleitoral vindouro;
Os recorridos propuseram, em nome do Município de Mamborê, o pedido de cassação do efeito
suspensivo – autos nº. 0093282- 37.2024.8.16.0000 SL – direcionado ao Presidente do Tribunal
de Justiça; postularam pela via da Suspensão de Liminar perante o Superior Tribunal de Justiça –
autos nº. 0093282- 37.2024.8.16.0000 – que teve seguimento negado; peticionaram diretamente
nos autos de Embargos de Declaração nº. 0001175-41.2024.8.16.0107 e, por último, o Município
de Mamborê ingressou com Mandado de Segurança nº.0097220-40.2024.8.16.0000 perante a 5ª
Câmara Cível do TJPR, alegando que a decisão da i. Relatora Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes que concedeu a liminar ao candidato Claudinei Calori de Souza é – ilegal e teratológica –
buscando em sede liminar a revogação da decisão proferida pela Autoridade Coatora;
O posicionamento sentença é de que os Recorridos estão agindo dentro da legalidade,
legitimando-os em buscar “a qualquer custo” a inelegibilidade de um dos candidatos ao pleito que
se aproxima, inclusive, a Magistrada imprime da r. sentença sua opinião pessoal, sem sequer
rebater ou debruçar-se sobre as provas lançadas no processo
O indício mais escancarado do abuso de autoridade é o fato de que a petição de cassação de
liminar apresentada pelo “Município de Mamborê” está substancialmente igual à petição que os
advogados dos Recorridos Sebastião e José apresentaram nos autos de Recurso Eleitoral nº.
0600196.02.2024.6.16.0170 às 17h46min27seg do dia 12/09/2024;
Não há justificativa plausível para tantas similitudes, além do fato da advogada Recorrida exercer
cargo de confiança junto ao Município de Mamborê, ela nunca antes havia atuado no processo de
improbidade administrativa, e justamente quando está em foco a situação eleitoral, começa a
atuar de forma ostensiva para obter a inelegibilidade de um dos candidatos oponentes aos seus
apoiados;
A respeitável Magistrada a quo sequer apreciou as provas anexadas ao processo, não exarou
nenhum entendimento sobre as similitudes na petição, mas, ao revés de tudo isso, imprimiu na
sentença suas aspirações pessoais e, ainda, chancelou a tese dos Recorridos de que a atuação
do Município privilegia a preservação do interesse público e da moralidade administrativa;
A sentença viola o disposto no art. 11 do CPC, o qual dita que: “Todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”,
pois não houve fundamentação idônea para afastar os direitos que a Recorrente pretendia
salvaguardar;
As condutas perpetradas pelos Recorridos estão enquadradas naquelas tipicamente previstas no
art. 73 da Lei 9.504/1997, tal como as disposições dos arts. 234 e 237 do Código Eleitoral;
Nos fundamentos exarados pela Magistrada a quo, a Recorrente utilizou o processo de AIJE para
conseguir objetivo ilegal (art. 80, III do CPC), todavia, não demonstrou qual seria esse objetivo
ilegal pretendido e a Recorrente não pode ser punida por simplesmente exercer um direito
constitucionalmente previsto, amparado em provas aptas a carrear o processo investigativo.

Num. 44449638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
Pugna pelo total provimento do recurso para reformar a r. sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo a ilegalidade dos atos praticados, e
imputando-lhes as penalidades do art. 22, XIV, da LC 64/90, em razão da violação do art. 73, I, II
e III, da Lei 9.504/97, e arts. 234 e 237 do Código Eleitoral, afastando a penalidade de multa por
litigância de má-fé, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos noticiados ao Ministério Público
Estadual para providências cíveis cabíveis e, na hipótese de não conhecimento do mérito do
recurso, requer ao menos seja afastada a penalidade de multa por litigância de má-fé, eis que a
AIJE foi carreada de provas dos fatos alegados, privilegiando o direito de ação que assiste à
Coligação Recorrente.
Em contrarrazões (ID 44111777), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
arguindo, preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade.
A recorrente peticionou juntando documentos (ID 44124294)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do
Recurso Eleitoral interposto, apenas para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé imposta
à recorrente (ID 44170111).
Vieram-me conclusos.
A recorrente novamente peticionou apresentando documentos (ID 44186821).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preliminarmente
Em sede de preliminar, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso, ao argumento
de violação ao princípio da dialeticidade. Argumentam, para tanto, não ter havido a impugnação
específica aos fundamentos da sentença e que a recorrente teria se limitado a lançar os mesmos
fundamentos lançados em sede de contestação, exatamente os mesmos argumentos e
jurisprudências.
Não obstante, no presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os
fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a
análise pela instância superior.
Com efeito, no recurso invoca-se a ausência de fundamentação idônea, além de sustentar que a
Magistrada imprime da r. sentença sua opinião pessoal, sem sequer rebater ou debruçar-se sobre

Num. 44449638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
as provas lançadas no processo. Acerca do principal argumento da sentença, a recorrente
sustenta que a defesa da moralidade administrativa não poderia esquivar os Recorridos das
irregularidades e ilegalidades cometidas no âmbito eleitoral e, por fim, a recorrente insurge-se em
face da condenação de litigância de má-fé.
Pelos motivos apresentados, rejeito a preliminar suscitada.
Assim, sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
De início, a recorrente sustenta que a sentença viola o disposto no art. 11 do CPC, segundo o
qual “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade”, afirmando que a sentença carece de fundamentação
idônea para afastar os direitos que a recorrente pretendia salvaguardar.
Entretanto, razão não lhe socorre. Ainda que sucintamente, a sentença encontra-se devidamente
fundamentada.
Em síntese, fundamentou-se na decisão que não se verificou qualquer abuso por parte dos
requeridos, seja qualquer deles descritos no artigo 73 da Lei 9.504/1997 ou 22, caput, da LC
64/90, ao considerar que a atuação da investigada SILVIA, em nome do município, lastreou-se no
interesse público na preservação de recursos públicos e moralidade administrativa.
Logo, a fundamentação existe, embora a recorrente não concorde com ela, de sorte que deve ser
rejeitada a arguição de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que, em conluio com os investigados e SEBASTIÃO
ANTÔNIO MARTINEZ e JOSÉ CORCHAK – e em benefício desses -, a Procuradoria do
Município de Mamborê, por meio da atuação da investigada SILVIA ADRIANA FERRARI
BARBOSA, foi usada com a finalidade de deixar inelegível o candidato da recorrente, CLAUDINEI
CALORI, o qual disputou as eleições Municipais do Município de Mamborê.
Mais precisamente, relatou a recorrente que, num primeiro momento, houve o indeferimento do
registro de candidatura de CLAUDINEI CALORI em primeiro grau e que após a interposição de
recurso naqueles autos, houve a concessão de efeito suspensivo junto aos autos 0001175-
41.2024.8.16.0107 e que tal decisão fora juntada no Recurso Eleitoral pendente de julgamento,
levando ao adiamento do julgamento do recurso em sede de registro de candidatura para o dia
16.09.2024.
Relata que, após a suspensão do julgamento, o Município de Mamborê pediu a cassação do
efeito suspensivo concedido nos autos 0001175-41.2024.8.16.0107, indicando ter havido troca de
informações visando a inelegibilidade do candidato e de que a Procuradoria Municipal foi utilizada
para buscar interesses políticos/pessoais, já que: a) a recorrida Sílvia atuou fora do horário de

Num. 44449638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
expediente; b) o Município figura como terceiro diante da pretensão de ressarcimento aos cofres
públicos, nunca tendo se manifestado naqueles autos e apenas se manifestou quando do
deferimento desta liminar; c) até aquele momento, SILVIA não estava habilitada no feito; d) a
petição apresentada nos autos 0001175-41.2024.8.16.0107 é igual à petição apresentada pelos
representados nos autos de Recurso Eleitoral nos autos de registro de candidatura.
O Juízo a quo julgou antecipadamente a demanda, concluindo pela sua improcedência, por não
verificar nenhum abuso por parte dos Requeridos, seja qualquer deles descritos no artigo 73 da
Lei 9.504/1997 ou 22, caput, da LC 64/90, mas sim abuso do direito de ação pela Coligação
investigante, ora recorrente, a justificar, inclusive, sua condenação por litigância de má-fé, na
forma do artigo 80, III, do CPC.
No recurso, alega-se que a Magistrada consignou na sentença sua opinião pessoal, sem sequer
rebater ou debruçar-se sobre as provas lançadas no processo, não exarando nenhum
entendimento sobre as similitudes nas petições dos autos do registro de candidatura e dos autos
em que fora concedida a liminar suspendendo a condenação por improbidade administrativa.
Além disso, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé, argumenta-se que a
Recorrente não pode ser punida por simplesmente exercer um direito constitucionalmente
previsto, amparado em provas aptas a carrear o processo investigativo.
Pois bem.
Quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.

Num. 44449638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).

Num. 44449638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Com base nessas considerações iniciais, tal qual consignado na sentença, conclui-se que a prova
carreada aos autos não aponta para o alegado desvio de finalidade.
O ponto de partida para a presente análise está no fato incontroverso de que o candidato da
coligação ora recorrente, Sr. CLAUDINEI CALORI, efetivamente foi condenado por órgão
colegiado por ato doloso de improbidade administrativa, com a suspensão de direitos políticos,
situação que o tornava inelegível, conforme havia sido reconhecido pelo juízo de primeiro grau
em sede do seu registro de candidatura.
A concessão da liminar em sede de embargos de declaração nº 0001175-41.2024.8.16.0107, em
data de 10/09/2024, não afastou a condenação por improbidade administrativa, mas tão somente
suspendeu os efeitos da condenação, especialmente quanto suspensão de seus direitos políticos,
no que interessa no âmbito da Justiça Eleitoral.
O julgamento do Recurso Eleitoral nos autos de Registro de Candidatura nº 0600196-
03.2024.8.16.0170 foi iniciado em 11/0/2024, tendo sido suspenso justamente em face de ter sido
noticiado nos respectivos autos a concessão da liminar nos autos de embargos de declaração nº
0001175-41.2024.8.16.0107.
Alega a recorrente que o Município de Mamborê nunca havia exarado manifestação nos autos de
improbidade administrativa nº. 0000495-95.2020.8.16.0107, tampouco em qualquer dos recursos
manejados e que, curiosamente, após o deferimento da liminar tornando o candidato Nei Calori
elegível, o Município de Mamborê, representado pela terceira investigada, que até então sequer
estava habilitada nos autos, promoveu um PEDIDO DE CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
nos autos de embargos de declaração nº 0001175-41.2024.8.16.0107, insurgindo-se quanto à
liminar deferida em favor de Claudinei, cuja protocolização foi realizada às 21h43min:19seg do
dia 11/09/2024 (mesmo dia do julgamento no TRE), fora o expediente da repartição pública.
Pois bem.
A Recorrida SILVIA é advogada nomeada em cargo em comissão de SECRETÁRIO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS, conforme Portaria acostada ao ID 44111675. O fato de ser servidora
comissionada, e não concursada, por si só, é insuficiente para indicar que sua atuação não tenha
se dado em nome do interesse público.
Do mesmo modo, não possui maior relevo a circunstância de que a Recorrida SILVIA somente
passou a estar habilitada nos autos da ação de improbidade administrativa e respectivos recursos

Num. 44449638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
somente em 11/09/2024. Por certo que se trata de questão interna corporis a forma de divisão de
trabalho dos Procuradores Municipais e os critérios para a designação de procuradores para a
atuação em cada processo.
Ainda que chame atenção o fato de a petição de cassação da liminar nos autos de Embargos de
Declaração ter sido protocolada às 21h43min19seg do dia 11/09/2024 (mesmo dia do início do
julgamento do recurso de registro de candidatura no TRE), supostamente fora do expediente
da repartição pública, a recorrente não demonstrou que a recorrida não estaria submetida a
regime de dedicação exclusiva ou que haveria qualquer impedimento para a realização de
jornada extraordinária ou de protocolização fora do horário “normal” dos expedientes
considerados urgentes por aquela municipalidade.
Em sua contestação, SILVIA sustentou que “Não havia nenhuma manifestação desta
procuradora, pois até o momento todas as decisões eram favoráveis ao município, visto que
condenava o candidato e sua irmã, então advogada também, pelo crime de improbidade, e com
isso suspendia seus direitos políticos, contudo, com decisão que o permite concorrer às eleições
municipais, ao cargo mais elevado da administração pública, necessário se fez a atuação desta
procuradora” (ID 44111751).
De outro turno, é incontroverso que os candidatos recorridos, por meio de seu advogado
particular, em 12/09/2024, peticionaram nos autos de Recurso Eleitoral nos autos de Registro de
Candidatura nº. 0600196-03.2024.8.16.0170, também se insurgindo contra a liminar concedida
nos autos de embargos de declaração com trechos idênticos ou materialmente similares ao da
petição apresentada pela Recorrida Silvia na véspera nos autos de embargos de declaração nº
0001175-41.2024.8.16.0107.
Na petição inicial e em sede recursal, a Coligação recorrente assim destacou esses trechos:

Num. 44449638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23

Num. 44449638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23

Mais uma vez, tal circunstância, ainda que possa indicar uma possível troca de informações ou

Num. 44449638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
até mesmo a ocorrência de plágio por parte de um dos advogados envolvidos, por si só, não é
apta a afastar o interesse público da atuação do município.
Conforme bem destacado pelo representante do Ministério Público Eleitoral na primeira instância,
“eventual ilegalidade na atuação ou inadequação da representação municipal deve ser
debatida ou administrativamente ou no âmbito do processo judicial cível”.
Obviamente que o MUNICÍPIO DE MAMBORÊ é parte legítima para atuar na ação de
improbidade administrativa e expedientes e recursos correlatos, nos termos do art. 4° da Lei
8.437/1092 e, sendo assim, de plano, não se caracteriza o desvio de finalidade pelo simples fato
de exercer seu direito de ação e de petição.
Para além disso, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que “está em debate o
interesse público na preservação de recursos públicos e moralidade administrativa” e de que
“Ademais, a atuação junto ao processo de Improbidade Administrativa, ainda que haja reflexo no
pleito eleitoral, com a suspensão da condição de inelegibilidade reconhecida, é esfera jurídica
independente, não podendo haver proibição da atuação do Município de Mamborê no mesmo
quando se está em jogo ressarcimento público, com a possibilidade (dada a eleição) de retorno
ao seu comando de pessoa causadora do mesmo”.
Nesse sentido, note-se que SILVIA, em sua contestação assim pontuou sobre o interesse da
municipalidade: Sendo a primeira ação um Cumprimento de Sentença, autos
0001699-
14.2019.8.16.0107, sendo que o processo foi ajuizado por CLAUDINEI CALORI DE
SOUZA em face do MUNICÍPIO DE MAMBORÊ, na forma de AÇÃO ANULATORIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. O feito foi julgado improcedente ao mov. 95.1, em 18/02/2022. Interposto
Recurso de Apelação, o acórdão foi juntado ao mov. 112.1, operando-se o trânsito em
julgado na data de 09/11/2023. Estando em fase de cumprimento de sentença,
figurando como Exequente o Município de Mamborê/PR, tendo a causa inicialmente o
valor de R$ 43.133,40 (quarenta e três mil cento e trinta e três reais e quarenta
centavos).
Outro processo é uma Execução Fiscal ajuizada em 01/04/2020 pelo MUNICÍPIO DE
MAMBORÊ/PR em face de AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, visando o pagamento da quantia líquida de e R$
399.385,99, originária da falta de pagamento referente ao ressarcimento de valores do
processo administrativo nº 001/2017.
Por fim, e o mais preocupante é Ação de Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MAMBORÊ/PR, em face de AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS LTDA e CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, onde o então gestor do
Município de Mamborê/PR (2013 à 2016), por meio do processo licitatório n. 08/2015,
na modalidade tomada de preços, contratou a empresa Requerida AM TECNOLOGIA
E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA para prestação de serviços de auditoria tributária na
recuperação/revisão de contribuição ao RAT – Riscos Ambientais de Trabalho e estudo
para redução dos recolhimentos vincendos, e, assim, com autorização do prefeito,
resolveu reduzir da alíquota de recolhimento do RAT de 2% para 1% sobre a folha de
pagamento dos servidores municipais, por conta própria, a partir do mês de julho/2015,
bem como realizar a reapresentação dos arquivos da SEFIP dos últimos 05 anos com

Num. 44449638 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
alíquotas reduzidas, além do envio das GFIPs mensais com os valores de
ressarcimento junto ao INSS.
Após a análise do processo pela Receita Federal, não houve homologação do valor
originário R$ 1.183.775,34 da compensação previdenciária realizada em GFIP, das
competências compreendidas de julho/2015 a novembro/2015, decorrentes do
recolhimento RAT, resultando em prejuízo para o Município, no montante de R$
937.273,87, a título de multa e juros do período citado junto ao fisco.
A irregularidade também foi identificada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
o qual determinou ao Município a cobrança dos acréscimos sofridos (juros e multa) dos
Requeridos, em decorrência das compensações indevidas, sob pena de impedir a
emissão da certidão liberatória à entidade.
Após relacionar as demandas acima, SILVIA ponderou que sua atuação processual buscou
“demonstrar que o então candidato não poderia concorrer ao cargo de prefeito do município, pois
então passaria a compor o polo passivo e ativo das ações acima elencadas, sendo credor e
devedor ao mesmo tempo, correndo riscos que o ressarcimento ao erário dos prejuízos
causados pela sua má administração, jamais ocorram”.
Considerando tais circunstâncias, não é possível concluir que a municipalidade não tivesse
qualquer interesse jurídico em tentar reverter a concessão da liminar, ainda que para tanto
também buscasse o afastamento de medida judicial que permitiu precariamente a candidatura de
pessoa condenada por improbidade administrativa, já que poderia haver eventual conflito de
interesses entre o município e o candidato devedor, caso eleito.
Ademais, o interesse do município em tentar impedir a candidatura de pessoa que lhe é
devedora, não se confunde com interesse político-partidário ou eleitoral.
Como bem destacou o representante ministerial em primeiro grau, “A correlação ou coexistência
de interesses decorrentes da candidatura, por si só, não serve à presunção da prática de abuso
do poder político”.
E mais, também não há nos autos qualquer indício de ter havido proveito eleitoreiro pelos
candidatos investigados sobre a autuação da procuradora municipal, como por exemplo
exploração, na propaganda eleitoral, dos fatos narrados nas petições judiciais do Município.
Por sua precisão, transcrevo o parecer ministerial neste ponto:
A parte autora não trouxe aos autos elementos que comprovem que a atuação da
Procuradoria do Município ou as petições protocoladas foram utilizadas com propósito
político pelos investigados, como menções ao conteúdo daqueles autos em
propaganda eleitoral ou mesmo que os pedidos de revogação e Mandado de
Segurança apresentados pelo Município tenham sido divulgados por quaisquer dos
recorridos aos eleitores, o que obsta a prolação de édito condenatório nestes autos.
Pelos mesmos fundamentos, descabe falar em condenação por conduta vedada aos
agentes públicos, dada a ausência de indícios mínimos de que a investigada Silvia
Adriana Ferrari tenha praticado atos em benefício da campanha dos candidatos
recorridos durante o horário de expediente ou se utilizado dos bens e serviços da
Procuradoria do Município de Mamborê para finalidades eleitorais.

Num. 44449638 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
Tampouco há qualquer indício da atuação da procuradora municipal SILVIA diretamente em feitos
eleitorais.
Por fim, não há indício mínimo de que a atuação da procuradoria municipal tenha influenciado na
normalidade ou legitimidade da eleição. Conforme é sabido, o abuso de poder não pode ser
presumido com bases em suposições e frágeis ilações.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITA. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. CANDIDATO A VEREADOR.
LIDERANÇA LOCAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
7. Conforme já decidiu este Tribunal, é "imprescindível para a configuração do
abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral,
inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e
presunções" (AgR-RO-El nº 0600006-03/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 2.2.2021 - grifei). E, "[e]mbora seja possível o uso de indícios para comprovar
os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em
presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas" (RO nº
1788-49/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28.3.2019).
(...)
9. Recursos especiais desprovidos.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060060673, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/02/2024).
Assim, a improcedência da demanda é medida impositiva.
De outro turno, concluiu-se na sentença que a utilização desta demanda visou impedir que o
interessado (Município de Mamborê) se valesse de meios legais que reflitam de forma negativa
em interesse do candidato lançado pela ora recorrente, qual seja, negativa de seu registro de
candidatura, concluindo pela configuração de abuso do direito de ação por parte do Requerente a
justificar, inclusive, sua condenação por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, III, do CPC.
Tal conclusão se deu, especialmente, pela existência de pedido, na inicial, de “SUSPENSÃO DO
ATO realizado em abuso de poder, especificamente a petição protocolizada perante a Justiça
Estadual (Pedido de Cassação da Liminar nº. 0093282-37.2024.8.16.0000 SL) para que os
Investigados promovam a desistência/retirada do pedido, e se abstenham de praticar novos atos
similares no uso de suas funções públicas sob pena de multa diária”.
Ainda que correta a conclusão da magistrada sentenciante de que “não se tem como impedir a
atuação processual do Município de Mamborê, pessoa jurídica independente que sequer faz parte

Num. 44449638 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
desta demanda”, não se verifica má-fé no ajuizamento da presente demanda.
Ainda que o pedido do autor tenha buscado a suspensão do ato pela via e Juízo inadequados,
não se pode afirmar que tenha se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal, já que a
legitimidade atuação da servidora em questão poderia, em tese, ser analisada em âmbito civil ou
administrativo.
Nesse contexto, a parte não pode ser penalizada pelo exercício do direito de ação.
Confira-se:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA
QUANTO A COMÍCIO CONCOMITANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.
1. Inexiste litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor da ação
incidiu nas hipótese elencadas pelo art. 80, do CPC, atuando no exercício do seu
direito de ação.
2. Recurso conhecido e provido.
(TER/PR - RECURSO ELEITORAL nº06005820820206160159, Acórdão, Des. Rogério
De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/04/2021).
Em conclusão, o recurso comporta provimento tão somente para o afastamento da condenação
da litigância de má-fé, mantendo-se o julgamento de improcedência da demanda.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão
somente para o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença de
improcedência da demanda.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600280-04.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR - Advogada do RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE

Num. 44449638 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364855600000043393437
Número do documento: 25040114364855600000043393437
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/04/2025 14:17:23
DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO, SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ,
JOSE CORCHAK - Advogado dos RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A -RECORRIDA: SILVIA ADRIANA FERRARI - Advogados da RECORRIDA: SILVIA
ADRIANA FERRARI - PR60743, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025